Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. NECESSIDADE. COMUNICAÇÃO DA VENDA À ENTIDADE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DOS CONTRATANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente que, conforme contrato particular, vendeu o ágio do veículo Novo Voyage 1.0/5U41N4-3, ano de fabricação 2013, cor Branco Cristal, categoria particular, Chassi 9BWDA05U0DT279244, placa JGG-9531, em 2013, para Eduardo Rezende, que não regularizou a transferência de propriedade do bem perante o órgão executivo de trânsito, assim como não pagou as prestações do financiamento bancário. Em razão disso, ajuizou demanda perante a Vara Cível para ver o comprador compelido à promover a transferência do veículo e indenizá-lo pelos danos sofridos. Neste processo, em razão do indeferimento do juízo cível, busca a condenação dos entes públicos a promover a transferência do bem e a reparar os danos morais sofridos.
2. Em sentença, o juízo de primeiro grau determinou “ao DETRAN-DF e ao DISTRITO FEDERAL que façam constar em seus registros: 1) a responsabilidade solidária da parte autora e de EDUARDO REZENDE pelos créditos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo Volkswagen Novo Voyage 1.0/5U41N4-3, ano de fabricação 2013, Chassi 9BWDA05U0DT279244, placa JGG-9531, RENAVAM 00529639556, durante o período de 12.04.2013 a 20.1.2023; e 2) a comunicação da alienação do bem, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 20.1.2023, inclusive”.
3. O STJ, recentemente, pacificou seu entendimento acerca da solidariedade do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o IPVA prevê a solidariedade do alienante. No mesmo sentido segue o entendimento sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134, do CTB (Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação).
4. A propriedade das coisas móveis é transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) e é obrigação do adquirente regularizar a mudança de propriedade perante a autarquia de trânsito (§ 1o, art. 123, CTB), procedimento imprescindível para regularização administrativa do bem, embora não altere a titularidade da coisa.
5. O contrato de ID 53421132, págs. 31/36, revela a concretização do negócio, evidenciando que a propriedade do bem móvel fora transferida à pessoa de Eduardo Rezende. Todavia, não demonstrou o recorrente a prova da oportuna comunicação de venda ao Detran.
6. O pedido de transferência de titularidade foi acertadamente acolhido pelo juízo sentenciante, determinando-se ao DETRAN que o comprador figure como responsável exclusivo pelos encargos que incidem sobre o veículo, tão somente a partir do julgado.
7. Quanto a pretensão de reparação de dano extrapatrimonial em decorrência do descumprimento da obrigação por parte do comprador, se o autor não comprova ter cumprido com a comunicação da venda ao DETRAN e continua corresponsável pelos encargos ou tributos incidentes sobre o veículo, não se avista incidência de dano moral indenizável.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.